Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-03.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA COMODATÁRIA QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DA EFETIVA PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – PRETENSÃO DIRECIOANDA A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA COMODATÁRIA QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DA EFETIVA PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – PRETENSÃO DIRECIOANDA A RECUPERAÇÃO DA POSSE CORRESPONDENTE AO IMÓVEL QUE DEVE SER REJEITADA – ACERTO DA R. SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, BEM COMO DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA RECORRIDA – REDEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA ORDEM DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, AINDA QUE PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004095-03.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARIA LUIZA
BOCCHI NANNI, é apelada ANNIE BOCCHI FRAGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria
de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40227
APEL.No: 1004095-03.2018.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ 3a VARA CÍVEL
APTE. : MARIA LUIZA BOCHI NANNI
APDA. : ANNIE BOCCHI FRAGNANI
JUIZ : FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
PELA
COMODATÁRIA
QUE
NÃO
RESULTOU
COMPROVADO
NOS
AUTOS
–
INOCORRÊNCIA,
PORTANTO, DA EFETIVA PRÁTICA DE ESBULHO
POSSESSÓRIO

PRETENSÃO
DIRECIOANDA
A
RECUPERAÇÃO DA POSSE CORRESPONDENTE AO
IMÓVEL QUE DEVE SER REJEITADA ACERTO DA R.
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE
DITA, BEM COMO DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELA
RECORRIDA

REDEFINIÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA QUE SE IMPÕE HONORÁRIOS FIXADOS
POR EQUIDADE NA ORDEM DE R$ 10.000,00 (dez mil
reais)
NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA
PROFERIDA,
AINDA
QUE
PARCIAL

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 108/112, pela qual foi julgada
improcedente Ação de Reintegração de Posse, nos moldes em que proposta
por MARIA LUIZA BOCCHI NANNI contra ANNIE BOCCHI GRAGNANI, esta
que culminou com imposição a vencida de condenação ao pagamento de
custas, despesas processuais, bem como de Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor da causa,
este que foi definido como sendo de R$ 432.106,47.
Alega a recorrente em razões juntadas a fls. 115/118, que
se faz necessária a reforma dos termos da R. Sentença atacada, uma vez que
o Juízo desprezou seu legítimo interesse na obtenção da recuperação da
posse correspondente ao imóvel localizado na rua Professor Mário Gallego, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
350, Colina das Estrelas, Tatuí, São Paulo, conforme registrado junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sob o número 26.158, este que
foi cedido a recorrida por força de “contrato de comodato”, esta que
descumpriu as obrigações relacionadas ao pagamento das despesas de
manutenção da coisa, circunstância esta que, por caracterizar a efetiva prática
de esbulho possessória, deve implicar na imediata retomada do imóvel, daí o
porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a plena e
integral modificação da R. Sentença atacada, inclusive no que diz respeito aos
limites da Sucumbência, uma vez que foi fixada em percentual incidente sobre
o valor da causa, quando na verdade deveria ser estabelecida quantia fixada
por equidade, esta que sugere como sendo de R$ 4.200,00 (quatro mil e
duzentos reais).
Processado o recurso, a recorrida, conforme se dá conta
pela certidão de fls. 121, deixou de apresentar suas devidas contrarrazões,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela recorrente está a merecer
parcial acolhida por parte desta E. Corte, uma vez que o entendimento que foi
adotado pelo juízo, mostrou-se inadequado, apenas e tão somente com
relação a definição dos limites da Sucumbência.
A luz de tais elementos, e com relação a questão principal
que é objeto de insurgência por parte da inconformada, esta relacionada ao
imóvel indicado nos autos, é fato que não resultou comprovado ao longo do
todo processado, através dos elementos de convencimento que foram
encartados ao feito, a efetiva prática do esbulho possessório que se alega
cometido pela recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se apura dos autos, e como bem destacou o
Juízo, o que se deu por força da R. Sentença que vem encartada a fls.
108/112, resultou incontroverso dos autos que as partes celebraram contrato
de comodato envolvendo bem imóvel (fls. 65/65), momento em que a
inconformada, enquanto mãe da recorrida, transferiu a posse do imóvel
indicado nos autos, para que a ocupante do polo passivo pudesse fixar sua
moradia.
Todavia, ao contrário do quanto alegado pela recorrente, os
elementos de provas que foram encartados ao feito, apontam que a recorrida
vem cumprindo, ainda que com certa dificuldade, a obrigação que assumiu no
sentido de responder pelas despesas ordinárias decorrentes da fruição da
coisa, tanto assim o é que adimpliu com as despesas de condomínio, IPTU, e
de fornecimento de energia elétrica, o que se deu de maneira absolutamente
regular, circunstância esta que afasta, portanto, as vazias alegações da
inconformada, no sentido de que resultou comprovada a efetiva prática do
alegado esbulho possessório, razão pela qual não devem vingar seus
reclamos, ao menos nesse sentido.
Por outro lado, e no que diz respeito aos limites da
Sucumbência, é de se dizer que razão assista aos reclamos da inconformada,
uma vez que a definição dos Honorários Advocatícios pelo Juízo não se
mostrou adequada, haja vista que inexistiu nos autos efetivo proveito
econômico experimentado pela ocupante do polo passivo, uma vez que a
rejeição da pretensão destinada a recuperação da posse, não implica, por si
só, em benefício de ordem econômica, notadamente diante das peculiaridades
do caso em análise, no qual figuram como litigantes mãe e filha.
Assim, a fixação dos Honorários Advocatícios deve se dar
com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC de 2015, que assim define a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão: “Nas causas e que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando nos
inciso do §2o”.
Por outro lado, determina o §2o, que: “Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I- o grau de
zelo profissional; II o lugar da prestação do serviço; III- a natureza e a
importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviços”.
Assim, em se definindo a remuneração do Procurador da
vencedora, é de se ter por cento que a quantia que foi indicada pela
inconformada, esta da ordem de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),
não se mostra adequada para adequadamente remunerar o Advogado
vencedor na pendenga, ainda que a importância se coloque como
correspondente aos valores indicados pela Tabela de Honorários fixada pela
Ordem dos Advogados do Brasil, para casos semelhantes aquele que se vê
recolocado em debate nos autos, motivo pelo qual devem ser definidos os
Honorários em R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária contada a
partir do Acórdão, e juros de mora, exigidos desde o trânsito em julgado (Edcl
no REsp 1.119.300-RS), razão pela qual devem ser acolhidos, e parcialmente,
os reclamos da inconformada, apenas e tão somente com relação a este
aspecto.
Diante de tal realidade devem ser acolhidos os reclamos da
inconformada, ainda que de forma parcial, apenas para redefinir os limites da
Sucumbência, mantendo-se inalterados os demais tópicos que foram decididos
pela R. Sentença atacada, o que se dá por força de seus próprios, legítimos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequados fundamentos.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.629
Apelação Cível no 1004095-03.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Maria Luiza Bocchi Nanni
Apelado: Annie Bocchi Fragnani
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo do entendimento adotado pelo relator na solução da
divergência examinada pelos seguintes motivos, a saber.
À época, a rede elétrica da concessionária oscilou e
provocou danos nos aparelhos pertencentes ao consumidor, encontrados em sua
residência. A oscilação na rede está fartamente comprovada e não há no
processo qualquer prova, certa e determinada, plausível, demonstrando ou mesmo
colocando em dúvida a causalidade, que não pode ser impugnada pelas “teles” da
própria concessionária, apresentado documento obtido unilateralmente que não
identifica, com certeza e precisão a propalada ausência de causalidade.
Para que fosse aceitável o entendimento da falta de
causalidade entre a oscilação elétrica na rede elétrica e a ausência de danos nos
aparelho, era indispensável a demonstração de qual era a capacidade elétrica
máxima de cada aparelho. E mais, que o limite não fora ultrapassado pela
oscilação elétrica, que por isso mesmo também deveria ser conhecido. Como isso
não ocorreu e não obstante está comprovado o inverso pela seguradora, que,
aliás, instruiu o processo de regulação e só após receber todos os documentos
necessários, quitou o prejuízo, impõe-se a sua continuidade.
Não há a dúvida a respeito. Mas se houvesse esta deveria
ser resolvida em benefício da concessionária, que instruiu o processo de
liquidação e depois de examinar todos os documentos que lhe foram
apresentados, durante o processo de regulação, pagou-lhe então a importância
controvertida e legitimou-se a pedir em regrado o seu reembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, negava provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB391
7
8
Declarações
de Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8DDCE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004095-03.2018.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.